Tribunal: STF
Processo: HC 148138
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ESTATUÍDA NO ARTIGO 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM RELAÇÃO A CHEFE DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça assentou que “de acordo com a denúncia, SIMÃO JATENE teria executado a conduta da primeira figura ('solicitar'), por mais de uma vez”. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    2. In casu, o recorrente está sendo processado e julgado originariamente perante o Superior Tribunal de Justiça em ação penal na qual se apura a suposta prática do tipo penal tipificado no artigo 317 do Código Penal.



    3. Não se cuida de hipótese de manifestação quanto ao momento consumativo do crime de corrupção passiva, mas sim de apreciação dos fatos narrados na denúncia a fim de se verificar a ocorrência ou não da continuidade delitiva.



    4. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, de modo definitivo, o mérito da ação penal lá impetrada consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação, por via transversa, das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível a aplicação do artigo 327, § 2º, do Código Penal aos agentes detentores de mandato eletivo, tendo em vista que “o Chefe do Poder Executivo, consoante a Constituição Federal, exerce o cargo de direção da Administração Pública, exegese que não configura analogia in malam partem, tampouco interpretação extensiva da norma penal, mas, antes, compreensiva do texto”.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    7. Agravo regimental desprovido.